Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que o condenou pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, fixando pena de 3 anos, 7 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 79 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) definir se a conduta do réu – contato telefônico com a vítima, em descumprimento de decisão judicial – pode ser afastada pelo consentimento da ofendida ou pela incidência de erro de proibição indireto; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, em especial a fixação da pena de multa, observou os critérios de proporcionalidade e individualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por decisão judicial concessiva das medidas protetivas, certidão de intimação, boletim de ocorrência e, principalmente, pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por confissão parcial do réu.
4. Na hipótese, o consentimento da ofendida não se verifica, pois a vítima afirmou em juízo que não mantinha contato voluntário com o acusado, o qual realizou ligação telefônica de forma unilateral e consciente.
5. O erro de proibição indireto é inaplicável quando o agente, regularmente intimado das medidas protetivas, tem ciência inequívoca de sua obrigação de não contatar a vítima e, mesmo assim, descumpre a ordem judicial.
6. Em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando firme, harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.
7. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem, pois o contexto de violência de gênero já integra a descrição típica da conduta.
8. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução, observando-se a proporcionalidade com a sanção corporal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O descumprimento de medida protetiva de urgência se configura mesmo em contatos não violentos, se não houver consentimento expresso e inequívoco da vítima.
2. O erro de proibição indireto não incide quando o réu tem plena ciência das medidas protetivas e, deliberadamente, as descumpre.
3. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui valor probatório preponderante, desde que coerente e corroborada por outros elementos.
4. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem e deve ser afastada.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser reduzida quando fixada em excesso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CP, arts. 61, II, “f”, 67, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CPP, art. 386, VI; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF; STJ, HC 521.622/SC; STJ, REsp 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.04.2025; TJDFT, Ac. 1874667, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 06.06.2024; TJDFT, Ac. 1874665, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 06.06.2024; TJDFT, Ac. 2051333, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 02.10.2025; TJDFT, Ac. 2057861, Rel. Des. Jair Soares, j. 15.10.2025; TJDFT, Ac. 2057260, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15.10.2025.